Tribunal: STF
Processo: Rcl 94897
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jonathas Nascimento da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), nos autos do Processo nº 5008934-53.2021.8.08.0024, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 784 da Repercussão Geral (firmada no julgamento do RE nº 837.311).
Jonathas Nascimento da Silva afirma que

“participou de processo seletivo público para preenchimento do cargo de ‘TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS JÚNIOR - ÁREA ADMINISTRAÇÃO’, tendo alcançado a 20ª (vigésima) colocação, para o polo de trabalho de Vitória – ES, contando o Edital com supostas 02 vagas” (e-doc. 1, p. 4).

Diz que a sentença que foi favorável ao seu direito de ser contratado pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) em razão de sua aprovação no processo seletivo foi reformada pelo TJES, afirmando-se a “discricionariedade [da Transpetro] para optar entre a nomeação de concursados ou a terceirização da mão de obra” (e-doc. 1, p. 4).
O reclamante argumenta que 

“comprovou documentalmente que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso e contratação de pelo menos 20 empregados terceirizados em apenas 2 (dois) contratos de fornecimento de mão de obra. 
Foi evidenciada, ainda, a clara identidade entre as funções estabelecidas para a vaga a ser provida por concurso público (TÉCNICO(A) DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS JÚNIOR - ÁREA ADMINISTRAÇÃO) e as atividades desempenhadas pelos profissionais terceirizados, bem como que tais contratações terceirizadas não possuíam caráter emergencial e temporário, mas contínuo, caracterizando desvio de finalidade e burla ao concurso público” (e-doc. 1, p. 8).

Defende que, à luz do Tema nº 784 da RG, está comprovado seu direito subjetivo à contratação, pois

“1 - Demonstrada a preterição de forma ilícita, arbitrária e imotivada por parte da ré; 2 – Não houver justa motivação da requerida em não contratar os candidatos aprovados em concurso público deflagrado; 3 – Fica evidenciado comportamento tácito da requerida, revelador da inequívoca necessidade de contratação do candidato aprovado (o que se comprova por meio de terceirizações da mesma mão de obra durante o prazo de validade do concurso)” (e-doc. 1, p. 8). 

Jonathas Nascimento da Silva requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito a tese firmada no julgamento do RE 897.3111/PI, afetado sob a sistemática de Repercussão” (e-doc. 1, p. 9). 
É o relatório. Decido. 
Por meio da reclamação, questiona-se decisão proferida pelo TJES no Processo nº 5008934-53.2021.8.08.0024, em sede de apelação, concluindo pela ausência de direito líquido e certo à nomeação em razão de aprovação em concurso público fora do número de vagas prevista em edital, pois

“a existência de contratos de prestação de serviços diversos com empresas terceirizadas (apoio administrativo para as unidades e gerências operacionais localizada no Estado do Espírito Santo e apoio técnico aos novos empreendimentos), inclusive com prazos de vigência anteriores à realização do certame, não consiste em preterição que autorize o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva, haja vista que indicação de atividades assemelhadas em função distinta e em outros locais de trabalho fora da cidade para o qual o apelado foi aprovado não configura burla ao concurso público, tampouco preterição na convocação para admissão no emprego público dos quadros da Apelante” (e-doc. 11, p. 11-12).

A análise do direito está fundamentada no conjunto probatório dos autos, concluindo a autoridade reclamada pela ausência de comprovação de preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública, indo ao encontro da tese do Tema nº 784 da RG, a qual transcrevo:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 

O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Não compete a esta Suprema Corte  seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral  reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. Nesse sentido, vide:

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Ação manifestamente infundada. Ausência de teratologia. Subversão da sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. O conhecimento da reclamação, nos moldes trazidos, teria o condão de subverter a sistemática da repercussão geral não apenas da perspectiva do AI nº 743.833/PR-RG, mas também da norma de interpretação igualmente fixada em precedente obrigatório do STF no AI nº 791.292/PE-QO-RG. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl nº 29.804/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 698.618/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13).

Não configurada a teratologia quanto à aplicação de teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente